Tribunal: TJPA
Processo: 0800148-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800148-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROGERIO DOS REIS BATISTA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CRIME HEDIONDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. LAPSO TEMPORAL NÃO IMPLEMENTADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por apenado condenado a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro - art. 213 do Código Penal -, com início do cumprimento da pena em 03/10/2023. O agravante pleiteou progressão ao regime aberto, alegando preencher os requisitos legais, e, subsidiariamente, a substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apenado faz jus à progressão para o regime aberto, com base no cumprimento de requisito temporal e nas condições subjetivas; e (ii) determinar se é possível a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema progressivo da execução penal exige o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário), conforme art. 112 da LEP.

4. O crime de estupro é hediondo e cometido com violência contra a pessoa, o que impõe, mesmo ao apenado primário, o cumprimento de 40% da pena para fins de progressão, nos termos do art. 112, inciso V, da LEP.

5. O apenado iniciou o cumprimento da pena em 03/10/2023 e somente completará 40% da pena em 19/07/2026, não tendo atingido o requisito objetivo legalmente exigido.

6. A concessão da progressão antes do cumprimento do lapso temporal configura progressão
per saltum
, vedada pelo ordenamento jurídico e pela Súmula 491 do STJ.

7. Quanto ao pedido subsidiário de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, verifica-se a perda superveniente do objeto, tendo em vista que o benefício já foi concedido em outro processo, tornando prejudicada a análise do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

Tese de julgamento
:

A progressão
per saltum
é inadmissível, nos termos da Súmula 491 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 213; LEP, art. 112, inc. V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 491; STJ, AgRg no HC n. 452.310/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.09.2018, DJe 17.09.2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
ROGÉRIO DOS REIS BATISTA JÚNIOR
, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que indeferiu o seu pedido de progressão ao regime aberto, bem como o pleito subsidiário de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, formulados no bojo da execução penal.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal, tendo iniciado o cumprimento da pena em 03/10/2023.

Em suas razões, o agravante sustentou que preenche os requisitos legais para a progressão ao regime aberto, afirmando ser primário, não ostentar antecedentes criminais e apresentar bom comportamento carcerário. Alegou, ainda, já ter cumprido 16% da pena, percentual suficiente para a progressão de regime, à luz do art. 112 da Lei de Execução Penal. Sustentou, também, que o crime pelo qual foi condenado não teria sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Ao final, o agravante requereu o provimento do agravo, para que seja deferida a progressão ao regime aberto.
Subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, sustentando que o agravante não preencheu o requisito objetivo, porquanto somente alcançará o lapso temporal em 19/07/26.

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do
agravo
em
execução
.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.
Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da decisão guerreada, para que a Corte possa tomar conhecimento de seus fundamentos.

“[...] Cuida-se de execução penal referente ao(à) apenado(a) supramencionado(a), atualmente no Regime Semiaberto, e com 5 anos 9 meses 20 dias de pena remanescente a cumprir, conforme informações extraídas do SEEU nesta data. Analisando atentamente os argumentos expostos pelo Ministério Público e pela Defesa em suas respectivas manifestações, entendo que merece prosperar a tese defendida pelo órgão Ministerial. Destaque-se que, conforme bem apontado pelo Ministério Público, o apenado apenas fará jus à progressão de regime no dia 19/07/2026. Isso posto, adoto na íntegra, per relationem, os fundamentos de fato e de direito trazidos pelo Ministério Público, os quais passam a integrar a presente Decisão, de modo que INDEFIRO os pedidos formulados pela Douta Defesa de progressão de regime e expedição de Alvará de Soltura. Em relação ao pedido de comutação da pena formulado na mesma petição, e considerando-se que, para cada ano existe um normativo diferente regulando o tema, intime-se a Defesa, a fim de que esclareça acerca de qual ano refere-se o pedido de Comutação, sob pena de rejeição liminar do pedido. [...]”

São os fatos.

DO PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO

Sabe-se que o ordenamento jurídico brasileiro adota, para a execução das penas privativas de liberdade, um sistema progressivo, segundo o qual o apenado pode ser transferido para um regime menos rigoroso à medida que demonstre evolução no cumprimento da pena. Tal diretriz encontra respaldo no art. 33, § 2º, do CPB
[1]
e no art. 112 da Lei de Execução, que condiciona a progressão ao preenchimento cumulativo de dois requisitos: i) o objetivo, consistente no cumprimento de fração mínima da pena e ii) o subjetivo, relativo ao bom comportamento carcerário, atestado pela administração penitenciária. A falta de qualquer desses requisitos inviabiliza, por si só, a concessão do benefício.

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos
: I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

No caso concreto, não assiste razão ao agravante. Ao contrário do que sustenta nas razões recursais, o crime pelo qual foi condenado foi praticado com violência contra a pessoa e integra o rol dos crimes hediondos, circunstância que impõe a observância de critério mais rigoroso para a progressão de regime. Nessa hipótese, dispõe o
art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal
, que o condenado primário por crime hediondo somente fará jus à progressão após o
cumprimento de

40% (quarenta por cento) da pena
.

Analisando atentamente o
relatório da situação processual executória constante às fls. 22/23 dos autos
, verifica-se que o agravante
somente adquirirá o direito à progressão de regime em 19/07/2026
, não tendo, portanto, implementado ainda o requisito objetivo exigido pelo legislador.

A concessão da benesse neste momento configuraria
progressão de regime
per saltum
, instituto que se caracteriza pela passagem do condenado a regime mais brando
sem a observância do lapso temporal legalmente previsto
. Tal prática é expressamente vedada no ordenamento jurídico, encontrando óbice, inclusive, na
Súmula nº 491 do Colendo STJ
, que repudia a progressão sem o cumprimento das etapas legalmente estabelecidas.

Súmula 491:

É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.

Dessa forma, inexistindo o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos pelo art. 112 da Lei de Execução Penal, não há como acolher o pedido de progressão ao regime aberto formulado. Nesse sentido, já se decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.

REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PRÉVIA OITIVA DO APENADO. SUPERVENIENTE PROGRESSÃO. PERDA DE OBJETO. VEDAÇÃO À PROGRESSÃO PER SALTUM. SÚMULA N. 491 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. APENADO OUVIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD E EM JUÍZO.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pedido de prévia oitiva do apenado para o reconhecimento de falta grave fica prejudicado pela superveniente progressão do paciente. Mesmo que se reconhecesse a mácula, o sentenciado não

poderia progredir diretamente para o aberto, tendo em vista a vedação à progressão per saltum.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica (HC 333.233/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015). Na hipótese dos autos, a instância ordinária ressaltou que o sentenciado já teve a oportunidade de se justificar, tanto em

Procedimento Administrativo Disciplinar [...] quanto em Juízo. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 452.310/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/18, DJe de 17/9/18.)”

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO

No tocante ao pedido subsidiário, observa-se que a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, modalidade conhecida como semiaberto harmonizado, já foi concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém, sendo, inclusive, objeto de outro agravo em execução, desta vez interposto pelo Ministério Público. Sendo assim, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal quanto a esse pleito, o que impõe o
reconhecimento de sua

prejudicialidade, inviabilizando

sua apreciação.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo

incólume a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. § 1
º
- Considera-se: a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média; b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

Belém, 12/02/2026